Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. BUSCA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RELATO INFORMAL DE TERCEIRO. NULIDADE DAS PROVAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido), e 16, caput (posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito) e § 1o, inciso IV (posse de arma de fogo com numeração raspada), da Lei n. 10.826/2003.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a licitude da busca domiciliar e das provas dela derivadas; e (ii) o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.550.040 Goiás), o mero relato informal de terceiro, sem a comprovação prévia de atividade ilícita no imóvel, não se demonstrando risco iminente de destruição de provas, fuga do suspeito ou de dano aos policiais ou outras pessoas, esvazia a legalidade da diligência.
4. A instrução processual não foi encerrada e o exame da legalidade da busca domiciliar exige detida incursão no arcabouço probatório, entretanto, persistindo dúvida quanto à licitude da medida e não demonstrado risco de colocação do paciente em liberdade, impõe-se a revogação da prisão preventiva.
5. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, sendo medida excepcional, que deve ser aplicada somente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.